Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704937-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR SCAFFI MENDES NUNES DESPACHO Dê-se vista às partes, pelo prazo comum de cinco dias. Sem novos requerimentos, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem, independentemente de nova conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito